Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733743-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Cardoso Amaral de Andrade contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, excluiu o Cebraspe do polo passivo da lide e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 166554800 do processo n. 0707958-67.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 50173220), o agravante afirma ser participante do concurso público para preenchimento de vagas do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Relata ter sido considerado inapto na prova de capacidade física, por não ter atingido a performance mínima no teste de meio sugado, razão pela qual foi eliminado do certame, conforme o subitem 13.12.1 do Edital de abertura. Alega ter executado o número de repetições previsto no instrumento editalício. Nesse ponto, aduz que realizou 23 (vinte e três) repetições no teste de meio sugado, mas a banca contabilizou apenas 18 (dezoito). Reputa insuficientes os fundamentos expostos na resposta apresentada pela banca examinadora ao seu recurso administrativo. Sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários para amparar a tutela provisória de urgência pleiteada. Defende que o Cebraspe é a instituição executora do certame, responsável pela elaboração e aplicação das etapas da seleção, razão pela qual não deveria ter sido excluído do polo passivo. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reintegrado ao concurso público e convocado para as próximas fases/etapas, assegurando-se sua nomeação, posse e entrada em exercício no cargo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça de interposição do agravo. O Edital n. 1/PCDF/AGENTE, de 30 de junho de 2020, tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O item 13 do referido instrumento convocatório dispõe sobre a prova de capacidade física. Nesse ponto, é oportuno citar as seguintes disposições editalícias (ID 165007658, p. 27, autos de origem): 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. 13.3 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.3.1 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 13.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shutlle run (ir e vir) e corrida de doze minutos. 13.4.1 Todos os testes da prova de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 13.4.1.1 O candidato será considerado apto ou inapto no teste de aptidão física. 13.4.2 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que não comparecer para a realização dos testes, não realizar qualquer um dos testes, não atingir o desempenho mínimo em qualquer teste, no prazo determinado ou em desconformidade ao previsto neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física. Além das condições anteriores, também será eliminado do concurso o candidato que infringir qualquer proibição prevista neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. 13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase. 13.4.4 Para a não realização de algum dos testes, o candidato deverá assinar a declaração de desistência. 13.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 13.6 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, específico para tal fim, emitido há, no máximo, 30 dias anteriores à realização dos testes, com roupa apropriada para prática de atividade física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias. 13.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 13.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 13.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 13.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física e será retido pelo Cebraspe. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 13.8.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. 13.9 Não será disponibilizado lanche ou local para compra, sendo a alimentação do candidato de sua de inteira responsabilidade durante a realização dos testes. 13.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe. [...] 13.11.4 DO TESTE DE MEIO-SUGADO – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.4.1 O teste deverá ser realizado em local com piso regular e uniforme, terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito. 13.11.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de "sentido", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução; b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço; c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. 13.11.4.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; após cumprir todas as etapas será contada uma execução completa; b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco completamente na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente; c) será contado apenas o exercício completo, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada; d) um componente da banca contará em voz alta o número de repetições realizadas; e) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar do movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”; f) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da banca examinadora. 13.11.4.4 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado: a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja, quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás; b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite a realização do exercício. 13.11.4.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 13.11.4.6 A pontuação do teste de meio-sugado será atribuída conforme a tabela a seguir. [...] 13.11.4.7 O candidato que não atingir o mínimo de 50,00 pontos no teste de meio-sugado estará eliminado do concurso. Assim, o próprio Edital de Abertura do certame estabeleceu os critérios que deveriam ser seguidos na avaliação da aptidão física do candidato. De acordo com os documentos disponíveis neste momento do processo, verifica-se que o agravante foi considerado inapto na prova de capacidade física, por não ter atingido a performance mínima no teste de meio sugado. Diante disso, foi eliminado do concurso, conforme o subitem 13.12.1 do instrumento convocatório. A resposta ao recurso administrativo interposto contra a eliminação do recorrente expôs as seguintes considerações (ID 165007659 do processo de origem): [...] Em resposta aos questionamentos do candidato Alberto Cardoso Amaral de Andrade, inscrição 10049686, inscrito no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital n° 1– PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, informa-se o que segue: O subitem 13.11.4.2 do edital de abertura, determina a forma de execução do teste de meio-sugado: 13.11.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de ""sentido"", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução. b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço. c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. Após análise dos vídeos, verificou-se que o candidato, nas execuções não contabilizadas, jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos. Sendo assim, o recurso do candidato foi indeferido, pois o candidato não atingiu a performance mínima no teste de meio-sugado, sendo eliminado conforme subitem 13.12.1 do referido edital de abertura: 13.12.1 1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínima no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame. [...] Como exposto acima, as repetições que não foram contabilizadas pela banca examinadora foram as que o agravante executou de forma inadequada, jogando as pernas para trás antes de flexionar os joelhos, o que se observa, em uma análise preliminar, da gravação em vídeo juntada aos autos de origem (ID 166437735). Neste juízo de cognição sumária, portanto, nota-se que o procedimento atinente à prova de capacidade física ocorreu de acordo com as previsões editalícias e que o ato de eliminação foi devidamente fundamentado, com base nas disposições pertinentes. Não há, por ora, indícios de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, motivo pelo qual deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Cabe ressaltar que, ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia. No caso, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pelo agravante contra a disposição editalícia concernente à prova de capacidade física. É necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízo ao regular andamento do concurso e violar direitos de outros concorrentes, principalmente aqueles aprovados em colocação superior à do recorrente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. A questão de mérito do agravo, inclusive a matéria relativa ao litisconsórcio passivo, será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora